Tribunal: TJDFT
Processo: 0748397-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748397-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELE EUGENIO DA SILVA SOUSA APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 74563525) interposto por DANIELE EUGENIO DA SILVA SOUSA tendo por objeto a r. sentença (ID 74563523) que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em suas razões recursais, a Apelante reiterou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Diz: “A manutenção da exigência de preparo, portanto, configura uma negativa ao acesso à justiça e uma injusta penalização do apelante, que busca corrigir uma decisão que extrapola os limites legais e jurisprudenciais. Diante do exposto, deve ser afastada a exigência de preparo para o presente recurso de apelação, permitindo que o mérito do recurso seja analisado e a decisão revisada conforme os ditames da lei e da justiça” (ID 74563525 – Pág. 3). DECIDO. A parte Apelante, DANIELE EUGENIO DA SILVA SOUSA, pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em sede recursal, sustentando que comprova a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A Apelante alega que sua condição de pessoa natural presume como verdadeira a declaração de insuficiência de recursos, nos termos do Art. 99, §3o do CPC. Contudo, ao analisar a questão da gratuidade de justiça, o Juízo de primeira instância já havia negado o benefício. A decisão interlocutória, proferida em 5 de março de 2025, justificou a negativa, consignando que a autora "auferia renda significativa, superior a R$ 10.000,00 mensais" (ID 74563515 - Pág. 1). Para corroborar a decisão de primeiro grau, verifica-se que os documentos fiscais e financeiros apresentados pela própria Apelante nos autos fornecem elementos que contradizem a alegada hipossuficiência, relativizando a presunção legal do Art. 99, §3o, do CPC, conforme autorizado pelo Art. 99, §2o do mesmo diploma legal. De fato, as Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Apelante revelam que, para o Ano-Calendário 2023 (Exercício 2024), a Apelante declarou um total de rendimentos tributáveis de R$ 136.590,13, com um imposto a pagar de R$ 10.240,95 (ID 74563177 - Pág. 9). Para o Ano-Calendário 2022 (Exercício 2023), o total de rendimentos tributáveis foi de R$114.379,94, com imposto a pagar de R$ 8.502,72 (ID 74563190 - Pág. 7). Para o Ano-Calendário 2021 (Exercício 2022), o total de rendimentos tributáveis foi de R$ 99.040,37, com imposto a pagar de R$ 5.609,09 (ID 74563195 - Pág. 1). Além disso, a Carteira de Trabalho Digital da Apelante indica que seu salário contratual foi definido em R$ 10.000,00 por mês a partir de 01/01/2024, com rescisão contratual em 07/06/2024 (ID 74563205 - Pág. 1). Embora a Apelante tenha alegado estar desempregada em sua apelação, o histórico de rendimentos tributáveis, que inclui valores de JOMAGA PARTICIPACOES LTDA além do INSS, é incompatível com a alegação de insuficiência de recursos. Ainda, as faturas de cartão de crédito da Apelante, como a de outubro, mostram um limite total de R$ 10.569,72 (ID 74563511 - Pág. 1) e um limite consumido de R$ 6.750,11 (ID 74563511 - Pág. 3), o que sugere uma capacidade de crédito e um padrão de consumo que não se coadunam com a situação de hipossuficiência alegada. Os históricos de crédito do INSS mostram que a Apelante recebe uma Pensão por Morte Previdenciária de R$ 4.139,37 (ID 74563187 - Pág. 1), mas com diversas deduções que reduzem o valor líquido para aproximadamente R$2.150,00. No entanto, a análise do conjunto probatório, especialmente os rendimentos tributáveis elevados, prevalece sobre a alegação de insuficiência de recursos. Diante do exposto, os elementos constantes nos autos fornecem subsídios suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A renda e o padrão de vida demonstrados pela Apelante não se encaixam nos critérios de necessidade para a concessão da gratuidade de justiça. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante. INTIME-SE a Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o recolhimento do preparo recursal, nos termos do Art. 1007 do Código de Processo Civil. Não sendo recolhido o preparo no prazo estipulado, o recurso será considerado deserto, o que resultará em seu não conhecimento. Cumpra-se. Brasília/DF, 05 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator